Tribunal: CARF
Processo: 10835.900934/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10835.900934/2011-45
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.262 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2020
Recorrente
MOVEIS REGIANI JUNQUEIROPOLIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LIMITAÇÃO POR TRIMESTRE
CALENDÁRIO.
Em razão do disposto no § 7o do art. 21 da IN 900/2008, vigente à época dos
fatos, cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre
calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 65 dos autos:
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento no
11014.89454.240409.1.1.01-3703, transmitido em 24/04/2009 pela contribuinte acima
identificada, na qual indicou crédito resultante de Ressarcimento de IPI, relativo ao 3o
Trimestre/2008, no valor de R$ 19.037,30.
A Delegacia de origem, em análise eletrônica datada de 05/07/2011, emitiu
despacho decisório, às fls. 34, deferindo o valor de R$ 13.112,25 e homologando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.900934/2011-45
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10835.900934/2011-45
Acórdão n.o 3002-001.262
S3-TE02
Fl. 1,5

parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
36186.73008.260809.1.7.01-0257.
Cientificada do despacho decisório em 25/07/2011, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 10/08/2011, às fls. 40/52, alegando que:
- a empresa apresentou em 24/04/2009 PER/DCOMP de Ressarcimento de IPI
referente créditos do 1o trimestre de 2008, 2o trimestre de 2008 e 3o trimestre de
2008, no 04799.00833.240409.1.1.01-0552, 42220.40691.240409.1.1.01-5686 e
11014.89454.240409.1.1.01-3703, respectivamente, resultando um saldo credor
passível de ressarcimento no valor de R$ 19.037,30.
-
em
26/08/2009
apresentou
Declaração
de
Compensação,
n°
14737.81062.260809.1.7.01-9059, utilizando o saldo gerado nas PER/DCOMP de
Ressarcimento do 1o, 2o e 3o trimestre de 2008 acima citados, compensando assim
tributos federais (PIS/COFINS) no valor de R$ 7.183,92, ficando ainda um saldo a
compensar de R$ 11.853,38.
-
em
26/08/2009
apresentou
Declaração
de
Compensação,
n°
36186.73008.260809.1.7.01-0257, utilizando o saldo gerado na PER/DCOMP n°
14737.81062.260809.1.7.01-9059,
compensando
assim
tributos
federais
(IRPJ/PIS/COFINS) no valor de R$ 11.815,78, ficando assim um saldo a ser utilizado
em futuras compensações de R$ 37,60.
- o crédito reconhecido pela Secretaria da Receita Federal de R$ 13.112,25,
refere-se apenas à apuração do 3o trimestre/2008 (julho, agosto e setembro), e no
PER/DCOMP apresentado referente esse trimestre, o saldo credor passível de
ressarcimento é o valor acumulado apurado no 1o, 2o e 3o trimestre/2008, conforme
demonstrado, portanto a SRF deixou de considerar o saldo credor do 1o e 2o
trimestre/2008.
- diante do exposto declara que os débitos foram devidamente compensados
com os créditos de IPI apurado no 1o, 2o e 3o trimestre de 2008.
A DRF de origem bloqueou o pagamento das restituições constantes dos
processos no 10835.902183/2011-11 e 10835.900933/2011-09, justificando que a
contribuinte alegava compensação dos débitos constantes do presente processo com
referidos créditos. Procedeu à juntada dos referidos processo por apensação.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade, os documentos de
fls. 43/52.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão de fls. 64/68.
Em seus fundamentos, a decisão recorrida consignou que o contribuinte não
observou a legislação regente dos procedimentos de pedido de ressarcimento e de realização de
compensação, especificamente o artigo 21 da IN no 900/2008. Fez as seguintes considerações
quanto ao procedimento adotado pelo contribuinte:
Tem-se que o saldo credor de IPI deve ser apurado trimestralmente e objeto de
PERDCOMP por trimestre-calendário. Na transmissão do PER no
11014.89454.240409.1.1.01-3703, a contribuinte informou como período de apuração
o 3o trimestre/2008, contudo no valor do pedido fez constar a soma dos saldos
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10835.900934/2011-45
Acórdão n.o 3002-001.262
S3-TE02
Fl. 2

credores do 1o e 2o trimestres/2008, no total de R$ 19.037,30, considerando este valor
o crédito a ser utilizado na compensação declarada nos PERDCOMPs no
14737.81062.260809.1.7.01-9059 e 36186.73008.260809.1.7.01-0257.
E mais, enviou na mesma data PER no 04799.00833.240409.1.1.01-0552 e
42220.40691.240409.1.1.01-5686, que se referem ao Ressarcimento de IPI do 1o
Trimestre/2008 e 2o trimestre/2008 , no valor de R$ 2.153,27 e 5.925,05,
respectivamente, que lhe foram integralmente reconhecidos na análise eletrônica,
conforme se verifica nos processos juntados a este por apensação de no
10835.900932/2011-56 e 10835.900933/2011- 09.
Em consulta aos referidos processos de controle de crédito de Ressarcimento de
IPI do 1o e 2o trimestre/2008, verifica-se que o pagamento do valor reconhecido foi
bloqueado, em razão do contribuinte ter alegado a compensação dos débitos do
presente processo com referidos créditos.
Com base nisto, considerou correta a negativa parcial do crédito pleiteado no
pedido de ressarcimento contido no PER/DCOMP no 11014.89454.240409.1.1.01-3703,
mantendo a cobrança dos débitos decorrentes da compensação não homologada constante do
PER/DCOMP no 36186.73008.260809.1.7.01-0257.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 19/01/2019 (vide AR à fl. 72
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 11/02/2019, Recurso Voluntário (fls.
74/75).
Em seu recurso, o contribuinte apresentou as seguintes alegações:
Tem a presente a finalidade de requerer o reexame da matéria arguida e
apresentada junto a Delegacia Tributária, no PROCESSO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE CREDITO, a fim de autorizar a compensação/restituição de credito do IPI, como requerido nos autos
13835.900934/2011.45
É que ao contrario como decidido, o direito aos créditos de ressarcimento de IPI
do 1° e 2° trimestre de 2008 , esta baseado na legislação da compensação com a
possibilidade de utiliza-los na quitação dos débitos em litígio. As regras formuladas,
observou as regras normativas estabelecidas, em especial pela IN RFB No. 900/2008,
aplicável a época.
Ao contrário como decidido, faz jus ao ressarcimento pleiteado, eis que não foi
compensado como suscitado nas razões da decisão e como amplamente explicado nas
razões de recurso, cuja razões são reiteradas no presente recurso voluntário.
Ao fim, pediu o reexame do caso e a reforma da decisão recorrida para que seja
restituído o valor pleiteado no processo.
Juntou documento de identificação à fl. 76.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10835.900934/2011-45
Acórdão n.o 3002-001.262
S3-TE02
Fl. 2,5

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima exposto, verifica-se que o contribuinte, embora tenha requerido
em seu Recurso Voluntário a reforma da decisão recorrida, não trouxe aos autos qualquer
fundamentação válida a afastar as conclusões postas na decisão recorrida.
Sendo assim, por concordar com as razões ali postas, transcrevo-as a seguir,
adotando-as desde já como razão de decidir, o que faço com supedâneo no disposto no § 3o do
art. 57 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de
2015):
II- Do saldo credor de IPI
Primeiramente, cumpre delimitar que o objeto do presente processo é a análise do
direito creditório oriundo de Ressarcimento de IPI do 3o Trimestre/2008, processado
pelo módulo do SCC que controla este tipo de crédito, a partir de informações
constantes dos PERDCOMPs enviados pela própria contribuinte.
Constata-se que ao enviar o Pedido de Ressarcimento no 11014.89454.240409.1.1.01-
3703, a contribuinte indicou crédito resultante de Ressarcimento de IPI, relativo ao 3o
Trimestre/2008, no valor de R$ 19.037,30, contudo para o referido período, conforme
demonstrativo de análise do crédito, às fls. 35, e consulta ao sistema SIEFPERDCOMP,
só lhe foi reconhecido o valor de R$ 13.112,25, que restou insuficiente para homologar
todas as compensações pretendidas:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10835.900934/2011-45
Acórdão n.o 3002-001.262
S3-TE02
Fl. 3

A interessada vinculou ao referido crédito (3o trimestre/2008) a compensação declarada
no PERDCOMP no 36186.73008.260809.1.7.01-0257, no qual informou débitos a
compensar de IRPJ, PIS e COFINS, no valor principal de R$ 10.915,00, contudo restou
em aberto o saldo de R$ 5.651,91, conforme demonstrativo, às fls. 36.
Em sua defesa, invoca seu direito aos créditos de ressarcimento de IPI do 1o de 2o
trimestre/2008, e com base na legislação da compensação a possibilidade de utilizá-los
na quitação dos débitos em litígio.
Verifica-se que a interessada ao formular seu pedido não observou as regras normativas
estabelecidas pela IN RFB no 900/2008:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos
administrados pela RFB.
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10835.900934/2011-45
Acórdão n.o 3002-001.262
S3-TE02
Fl. 3,5

§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Tem-se que o saldo credor de IPI deve ser apurado trimestralmente e objeto de
PERDCOMP por trimestre-calendário. Na transmissão do PER no
11014.89454.240409.1.1.01-3703, a contribuinte informou como período de apuração o
3o trimestre/2008, contudo no valor do pedido fez constar a soma dos saldos credores do
1o e 2o trimestres/2008, no total de R$ 19.037,30, considerando este valor o crédito a ser
utilizado na compensação declarada nos PERDCOMPs no 14737.81062.260809.1.7.01-
9059 e 36186.73008.260809.1.7.01-0257.
E mais, enviou na mesma data PER no 04799.00833.240409.1.1.01-0552 e
42220.40691.240409.1.1.01-5686, que se referem ao Ressarcimento de IPI do 1o
Trimestre/2008 e 2o trimestre/2008 , no valor de R$ 2.153,27 e 5.925,05,
respectivamente, que lhe foram integralmente reconhecidos na análise eletrônica,
conforme se verifica nos processos juntados a este por apensação de no
10835.900932/2011-56 e 10835.900933/2011-09.
Em consulta aos referidos processos de controle de crédito de Ressarcimento de IPI do
1o e 2o trimestre/2008, verifica-se que o pagamento do valor reconhecido foi bloqueado,
em razão do contribuinte ter alegado a compensação dos débitos do presente processo
com referidos créditos.
Ressalte-se que os PER/DCOMP são submetidos a verificações preliminares, tendo por
objetivo efetuar críticas comuns a todos os documentos, para fins de agrupamento de
acordo com o tipo de crédito e período de apuração, ao qual se denomina "família
PERDCOMP".
Para o processamento dos PER/DCOMP de Ressarcimento de IPI, os documentos são
agrupados por estabelecimento detentor do crédito e por trimestre-calendário. O
primeiro PER/DCOMP, onde deve constar o demonstrativo do crédito, é considerado o
documento inicial e os demais, aqueles em que foi assinalado o campo “Crédito
demonstrado em outro PER/DCOMP” ou em que se constatar que o crédito já foi
demonstrado anteriormente, documentos derivados a ele vinculados.
Diante disso, correta a decisão administrativa que negou parte do crédito pleiteado,
relativo ao Ressarcimento de IPI, PERDCOMP no 11014.89454.240409.1.1.01-3703,
por não restar configurado erro de fato, visto que o valor do crédito pretendido, relativo
ao 1o trimeste/2008 e 2o trimestre/2008 foi objeto de pedido em processo de crédito que
trata exclusivamente de cada período de apuração, inclusive tendo sido reconhecido à
interessada.
Assim, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo em
cobrança os débitos não homologados por compensação constante do PERDCOMP no
36186.73008.260809.1.7.01-0257.
Ou seja, correto o despacho decisório que reconheceu o direito creditório limitado
ao valor relacionado ao 3o trimestre de 2008, visto que, em razão do disposto no § 7o do art. 21
da IN 900/2008, vigente à época dos fatos aqui analisados, cada pedido de ressarcimento deverá
referir-se a um único trimestre calendário. Estra restrição, inclusive, encontra-se vigente até a
presente data, conforme disposição contida no §1o do art. 41 da IN 1.717/2017.
De outro norte, não é demais registrar que, no que tange aos 1o e 2o trimestres de
2008, poderá o contribuinte usufruir dos créditos a eles relacionados por meio dos seus
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10835.900934/2011-45
Acórdão n.o 3002-001.262
S3-TE02
Fl. 4

respectivos PERs, os quais já foram inclusive reconhecidos eletronicamente pela fiscalização,
consoante registrado na decisão recorrida (PER no 04799.00833.240409.1.1.01-0552 e
42220.40691.240409.1.1.01-5686, que se referem ao Ressarcimento de IPI do 1o Trimestre/2008
e 2o trimestre/2008, respectivamente).
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital